Tribunal: TJPA
Processo: 0800164-35.2020.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800164-35.2020.8.14.0043

APELANTE: ELDINEY MOREIRA GUILHERME

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800164-3.2020.814.0043

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

APELANTE: ELDINEY MOREIRA GUILHERME

DEFENSORIA PÚBLICA: ANDRE LUIZ PESSOA DE MELLO FILHO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL - INVASÃO DE DOMICÍLIO - UTILIZAÇÃO DA PROVA OBTIDA DE FORMA ILÍCITA
-

PROVIMENTO
.
I
mpossível a condenação quando as provas dos autos são frágeis e insuficientes, tendo os policiais militares adentrado à residência do Apelante, sem mandado judicial, após terem recebido uma denúncia anônima acerca da ocorrência do tráfico. Ausência de qualquer outro elemento indicativo de crime, como m
onitoramento ou campanas, movimentação de pessoas ou investigações prévias, não sendo suficiente para o ingresso no domicílio, a mera denúncia anônima
, nos termos do art. 5º, XI, da CF, do art. 240 do CPP e da vasta jurisprudência.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
,
conhecer
do recurso e no mérito
pelo
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 28

de agosto de 2023.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800164-3.2020.814.0043

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

APELANTE: ELDINEY MOREIRA GUILHERME

DEFENSORIA PÚBLICA: ANDRE LUIZ PESSOA DE MELLO FILHO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ELDINEY MOREIRA GUILHERME
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel
, que o condenou à pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB
.

Narrou a
denúncia, (id.
14217515),
que no dia 02 de julho de 2020, por volta de 06h30min, na residência localizada na Rua Edson Guedes, nº 228, município de Portel, o apelante ELDINEY MOREIRA GUILHERME, foi preso em flagrante, por ter em posse 116 (cento e dezesseis) embalagens da sustância entorpecente conhecida como maconha, 22 (vinte e duas) embalagens da substância entorpecente conhecida como óxi, 01 (uma) banda de lâmina (Gillete) e a importância, em dinheiro, de R$ 122, 00 ( cento e vinte e dois reais).

Conforme a
denúncia
, agentes da polícia militar ao receber a denúncia de que havia traficância de entorpecentes no local supramencionado, conseguiram prender em flagrante o apelante, tendo encontrado em sua posse a referida quantidade de drogas. Este então, confessou que a droga lhe pertencia e que a quantia apreendida era o resultado da comercialização do tráfico de drogas.

Diante de tais fatos e considerando estar presente prova da materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado de acordo com espeque no art. 33,
caput,
da nº Lei 11.343/06.

Recebida a Denúncia em 27 de julho de 2020 (id.14217516);

Resposta à acusação (id. 14217524);

Termo de audiência (id. 14217532);

Mídia de audiência (ids. 14217534-14217541);

Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.001924-QUI, comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelado, 3,0 g (três gramas) de
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
cocaína
, substância de uso proscrito no país. (id. 14217563)

Em sentença prolatada em 15 de dezembro de 2022 (id. 14217572), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
, condenando o réu ELDINEY MOREIRA GUILHERME, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Em suas
razões recursais (id.
ID 14217579)
,
a defesa requereu a reforma da sentença, a fim de que: seja declarada nula a busca e apreensão realizada na residência do apelante e, por derivação, todas as demais provas do processo, inclusive a confissão, com a consequente absolvição do apelante em face à ausência de provas aptas à condenação, na forma do art. 386, VII do CPP; subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, seja reformado o capítulo da dosimetria da pena, com a atenuação da pena abaixo da pena legal na segunda fase e diminuição no patamar de dois terços na terceira fase.

Em
contrarrazões (id.
ID 14217582)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id. 14689436), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ELDINEY MOREIRA GUILHERME
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel
, que o condenou à pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB
.

A defesa irresignada com a referida sentença condenatória pugnou preliminarmente pela nulidade das provas, em razão de invasão de domicílio, tendo em vista que a investigação se baseou apenas em denúncia anônima e no mérito, pelo redimensionamento da pena base para aplicação da menoridade relativa e confissão, com superação da Súmula nº 231 do STJ.

DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Requer o impetrante, em primeiro tópico, que se reconheça a nulidade da ação policial uma vez que a entrada dos agentes na residência do apelante se deu sem mandado judicial ou sua autorização, pleito ao qual hei por dar provimento
.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelado é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
juntado
aos autos
que confirmou se tratar de substâncias ilícitas as encontradas na residência do ora apelante, tendo este incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas.

Segundo entendimento da Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prático de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado, e portanto, válido.

As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do recorrido estavam amparadas apenas em denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária.

Com efeito, para o ingresso forçado em domicílio, não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido para assim justificar a entrada na residência do acusado, ou ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio, conforme entendimento do STJ no HC n. 598.051/SP, Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma , publicado em 23/03/2021.

In casu
, verifica-se o ingresso no domicílio e a busca na residência ocorreu em razão de denúncia anônima, sendo que não ficou evidenciado a plena anuência para a referida busca.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

De acordo com o entendimento jurisprudencial superior, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participaram da diligência que culminou com apreensão das drogas ilícitas e a detenção do acusado, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da traficância, o que objetivamente não se denota no presente caso, tendo em vista não haver demonstração da legalidade da apreensão da droga.

Assim, deveria a polícia, ao receber a informação de que o apelante estava a traficar, promover uma campana no local com o fito de constatar a denúncia, ou mesmo interceptar um provável usuário, comprador da droga com o apelante, de modo a constatar a prática delituosa, mas, não o fez, tendo somente invadido residência do apelante as 6h30min, asilo inviolável, amparo constitucionalmente no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal que assim descreve:

XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

No caso da inviolabilidade domiciliar, em geral, é necessário o controle judicial prévio. Para isso, o juiz analisa a existência de justa causa para a medida, na forma do art. 240, §1º, do CPP, verificando se estão presentes as “
fundadas razões”
para a medida e, se for o caso, determina a expedição do mandado de busca e apreensão, sendo exceção a tal regra o flagrante delito, que dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em casa.

Portanto, antes de adotar tal procedimento, a autoridade policial deve certificar-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorize o ingresso forçado em domicílio, o que efetivamente não ocorreu nos autos, e tal proceder visa a proteção da sociedade contra a busca arbitrária e exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o comando constitucional, que deve ser assegurado a todos os cidadãos, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019).

No caso dos autos, a ação policial foi baseada unicamente na denúncia anônima, a partir da qual os agentes policiais decidiram entrar no domicílio do apelante, existindo mera suspeita de que ali acontecia a prática de um crime, não restando caracterizadas as fundadas razões necessárias a autorizar a entrada no domicílio do réu.

Porém, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que havia drogas ou produtos de crime naquela residência, deveriam monitorar o local e obter junto ao Poder Judiciário o competente mandado de busca e apreensão, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova.

Acerca da questão, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 603.616, resolvendo controvérsia, fixou tese com repercussão geral, veja-se:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas raz

es, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situa
ç

o de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”
(RG RE 603616 RO, Publicaç

o, DJe-190 08-10-2010, Julgamento, 27 de maio de 2010, Relator, Min. GILMAR MENDES)

Ora, como podemos observar o próprio dispositivo constitucional, restou cristalino que o ingresso em domicílios sem mandado judicial apenas será legítimo com suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto e que indiquem que no interior da residência esteja a correr situação de flagrante delito, bem como elementos objetivos e racionais a caracterizar “ex ante”, situação de flagrância, na perspectiva de quem está fora da residência, não se enquadrando no presente caso, tendo em vista que a invasão ao domicílio, decorreu apenas de suposta denúncia anônima.

Assim, restou bastante claro e evidente, no discorrer da instrução processual, que não foram observados os requisitos mínimos supracitados para justificar a violação da residência do apelante, haja vista, que os depoimentos dos agentes públicos, colhidos em juízo, que efetuaram a diligência até a residência do réu, foram unânimes na afirmativa que a única fundamentação para adentrarem a casa do réu foi a denúncia anônima, sem que houvesse sido feito campana ou algo do tipo naquela rua, para averiguar a procedência de mercantilização de drogas naquele local.

Ademais, insta salientar que em síntese, a mera informação, de que o réu é traficante, situa-se na esfera das suposições. Da mesma forma, dizer que nos crimes de natureza permanente, tal qual o tráfico de drogas, o estado de flagrante se mantém, o que é dogmaticamente correto, não significa dizer que vaga suspeita de prática de crime de tráfico de entorpecentes coloca o suspeito em estado de flagrância e, assim, afasta o direito à inviolabilidade do domicílio. Diversamente, a situação de flagrante, mesmo de um crime permanente, é dinâmica, e demanda, para sua mínima caracterização, amparo em fatos concretos e atuais, que hão de ser, ao menos, passíveis de exteriorização e individuação.

Nesse sentido:

HABEAS DOMICÍLIO CORPUS. COMO TRÁFICO EXPRESSÃO DE DO DROGAS. DIREITO À FLAGRANTE. INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ILICITUDE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.”

[...]

7. Na hipótese sob exame, verifica-se que: a) o acusado empreendeu fuga para o interior de sua residência ao avistar a autoridade policial, que realizava diligência de trânsito de rotina; b) após revista em seu domicílio, foram encontradas substâncias entorpecentes (69,33 g de maconha; 0,4 g de haxixe; 10,1 g de cocaína e 1,5 g de LSD). 8. Em nenhum momento foi explicitado, com dados objetivos do caso, em que consistiria eventual atitude suspeita por parte do acusado, externalizada em atos concretos. Não há referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da existência de entorpecentes no interior da residência (aliás, não há sequer menção a informações anônimas sobre a possível prática do crime de tráfico de drogas pelo autuado). 9. A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo paciente, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a permitir o ingresso em seu domicílio, sem seu consentimento – que deve ser mínima e seguramente comprovado – e sem determinação judicial. 10. Em que pese eventual boa-fé dos policiais militares, não havia elementos objetivos, seguros e racionais, que justificassem a invasão de domicílio. Assim, como decorrência da Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada (ou venenosa, visto que decorre da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da Republica, é nula a prova derivada de conduta ilícita. 11. Ordem concedida para determinar o trancamento do processo.

(HC n
º 415.332 – TJ-SP , 2017)

Portanto, fica evidente, por tudo aqui já demonstrado, especialmente pelos depoimentos policiais colhidos na instrução processual, que não houve fundadas razões na abordagem, para justificar a quebra do princípio da inviolabilidade do asilo preconizado pela Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XI, assim o r. recurso merece acolhimento.

As provas que subsidiaram a denúncia, ingresso em domicílio sem mandado judicial, configurou violação ao princípio disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Logo, em decorrência da Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada, consagrada no art. 5º, LI, da CF, é nula a prova derivada de conduta ilícita, a apreensão das drogas, após a invasão desautorizada do domicílio do réu, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e apreensão de 116 (cento e dezesseis) embalagens de “MACONHA” e
22 (vinte e duas) embalagens de pedra de “OXI”.

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, a total procedência da irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de violação de domicílio, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual. Logo, as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que violaram o domicílio do apelante, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do

recurso

e dou
PROVIMENTO,
para
ABSOLVER
o ora apelante
ELDINEY MOREIRA GUILHERME
, do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da violação de domicílio
.

É como voto.

Belém/PA,
28
de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/09/2023